Tribunal: TCU
Processo: 033.766/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 192/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea c , do Regimento Interno/TCU, em fazer a seguinte determinação e alerta, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e desta deliberação à Fundação Habitacional do Exército e ao Comandante do Exército, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército, de acordo com o parecer emitido pela unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 033.766/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antonio Cesar Alves Rocha (XXX.314.807-XX); Antonio Hamilton Martins Mourão (XXX.063.860-XX); Carlos Henrique Carvalho Primo (XXX.525.597-XX); Claudio Rogerio Pinto (XXX.253.737-XX); Eron Carlos Marques (XXX.365.107-XX); Jose Luiz de Paiva (XXX.179.297-XX); Jose Ricardo Kummel (XXX.175.369-XX); José de Castro Neves Soares (XXX.974.497-XX); Orlando Humberto Costa Junior (XXX.469.511-XX); Ricardo Barbalho Lamellas (XXX.389.107-XX); Ricardo Jose Andrade Leite Viana (XXX.027.041-XX); Tarciso Alves da Rocha (XXX.661.834-XX); Ullisses Christian Silva Assis (XXX.549.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Habitacional do Exército - FHE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: Adriano de Almeida Costa (24378/OAB-DF) e outros, representando Eron Carlos Marques. 1.7. Determinação/Alerta: 1.7.1. determinar à Fundação Habitacional do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, encaminhe a este Tribunal as seguintes informações: 1.7.1.1. quantitativo, nome completo e CPF das pessoas que trabalham para a FHE e sua distribuição em cada uma das unidades que compõem a sua estrutura organizacional em todos os níveis da organização (conselho de administração, presidência, órgãos de assessoramento e apoio, diretoria, presidência, vice-presidência, diretorias técnicas, gerências, divisões, equipes), tal qual detalhadas no Manual da Organização, apontando eventuais postos de trabalho cujas atividades atendam a ambas entidades, FHE e Poupex, sendo que os dados relacionados ao nome completo e ao CPF das pessoas que trabalham na FHE deverão ser fornecidos também em mídia eletrônica no formato de planilha Excel; 1.7.1.2. documentos oficiais internos com a distribuição de todas as pessoas que trabalham na FHE em cada uma de suas unidades e subunidades; 1.7.1.3. memória de cálculo do valor ressarcido à APE/POUPEX em 2017, em razão da previsão contida no art. 42 do estatuto da fundação, com a discriminação dos itens de despesa e seus respectivos custos; e 1.7.1.4. valor da remuneração fixada para os integrantes do conselho de administração e da diretoria da Poupex, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, acompanhado dos documentos que o instituíram; 1.7.2. alertar o atual dirigente máximo da Fundação Habitacional do Exército acerca do disposto no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso IV, do art. 268, do RI/TCU e no art. 44 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 273 do RI/TCU.